Tribunal: STF
Processo: Rcl 81667
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 7.7.2025, por Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020831-95.2021.5.04.0002, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “HORAS EXTRAS. ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE. Para a incidência do artigo 62, inciso I, da CLT, é necessário que haja efetiva impossibilidade de controle do horário de trabalho do empregado, o que não é o caso dos autos. Pelo contrário, a prova produzida no feito é no sentido de que havia a possibilidade de controle dos horários de trabalho da trabalhadora, o que ocorria mediante lançamentos de visitas no sistema, elaboração de roteiros e de relatórios de visitas.



    (...) 6. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES DOS PEDIDOS. 



    A reclamada requer a limitação da condenação aos valores indicados nos pedidos da petição inicial. 



    Sem razão 



    Compartilha-se do entendimento do Magistrado de origem de que os créditos devidos à autora não devem ser limitados aos valores atribuídos aos pedidos. Com efeito, o valor atribuído aos pedidos nas ações que tramitam sob o rito ordinário, como é o caso, são meramente estimativos, remanescendo na CLT a previsão de liquidação do feito após a prolação da sentença na forma de seu art. 879. O parágrafo primeiro do art. 840 da CLT dispõe o seguinte: Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. 



    Em que pese seja exigida a indicação do valor correspondente a cada pedido, não é exigida a sua liquidação prévia, o que, na maior parte dos casos seria inviável, tendo em vista que o trabalhador sequer tem acesso aos documentos necessários ao cálculo preciso de cada verba, sendo que tal exigência obstaria o acesso à Justiça, não havendo como se considerar o valor atribuído à causa como definitivo, mas mera estimativa. Nesse sentido se posicionou o TST no parágrafo segundo do art. 12 da Resolução nº 221/2018 do TST: ‘Para fim do que dispõe o art. 840, §§, 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil.’. Ademais, consta expressamente na exordial que os valores referentes aos pedidos são estimativos (item 12 do Id 02f25b7). Sendo o valor dos pedidos apenas estimativo, inviável a limitação da condenação a tal valor.



    (...) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da reclamada” (e-doc. 27, grifos nossos).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista, julgado nos seguintes termos:



    “Desse modo, se o ajuizamento se deu após a vigência da Lei13.467/17, independentemente da existência de ressalva expressa, os valores atribuídos aos pedidos formulados na petição inicial são meramente estimativos.



    Assim, estando a decisão recorrida em consonância com a atual, iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, tem-se por inviável o seguimento do recurso de revista, ante o disposto no § 7º do art. 896 da CLT, com a redação dada pela Lei 
nº 13.015/2014, e na Súmula 333 do TST.



    Nego seguimento ao recurso no tópico” 



    A reclamante interpôs agravo de instrumento, pendente de análise até a presente data.



    2. A reclamante alega que “a decisão proferida pelo Vice-presidente do TRT 4º Região ao denegar seguimento e manter a decisão do Desembargador Relator André Reverbel Fernandes, da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, negou vigência ao art. 840, § 1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade” (fl. 3).



    Afirma que “a decisão reclamada, ao desconsiderar a literalidade e o efeito vinculante da norma contida no artigo 840, § 1º, da CLT, sob o pretexto de que os valores seriam meramente estimativos, incorreu em violação à Súmula Vinculante nº 10 deste STF, que veda aos órgãos fracionários dos tribunais afastar a incidência de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade sem observar a cláusula de reserva de plenário” (fl. 5).



    Sustenta “demonstrada a violação e eventual condenação em valor superior ao indicado na petição inicial constitui nulidade absoluta por afronta direta ao artigo 840, § 1º da CLT” (fl. 5).



    Requer a suspensão do processo.



    No mérito, pede seja “julgada procedente, avocando-se ou não os autos principais (RISTF, art. 161, II e III), cassando-se definitivamente, se possível já em decisão monocrática” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal .



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o § 1º do 
art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho com base em fundamentação constitucional.



    Neste sentido decidi:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 19.5.2025, por Rc4 Terceirização de Serviços Ltda. ‘em face de ato do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, consubstanciado no Acórdão proferido nos autos do Recurso Ordinário Trabalhista nº 0100575-65.2022.5.01.0301’ (fl. 1), pelo qual teriam sido contrariadas a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal e a Reclamação n. 79.304:



    (...) ‘LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O § 1º, do art. 840, da CLT, impõe a indicação do valor do pedido, ao dispor que o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Contudo, o § 2º do artigo 12 da Instrução Normativa 41/2018 do TST, dispõe que para o fins do artigo supracitado o valor da causa será estimado. Logo, não há como se limitar a condenação aos valores indicados na inicial. Recurso a que se dá provimento, no ponto’ (fl. 2, e-doc. 16).



    2. A reclamante alega que ‘o v. Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao afastar a limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, contrariou frontalmente a interpretação conferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal ao artigo 840, § 1º, da CLT, em especial no que tange à obrigatoriedade de indicação do valor do pedido e seus efeitos na delimitação da lide e da condenação’ (fl. 5).



    (...) 7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho com base em fundamentação constitucional.



    (...) 1. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação 
(§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (Rcl n. 79.711, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 26.5.2025).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora